Tribunal: TJPA
Processo: 0812726-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812726-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONATAN COELHO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

FATO
: Paciente preso em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV, c/c art. 288 do CPB, pois teria sido o responsável pela condução da vítima à emboscada contra ela armada em razão de conflitos entre facções criminosas.

Tese Defensiva:
Sustenta a impetração a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, alegando inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como o encerramento da instrução processual, ausência de contemporaneidade da medida, condições pessoais favoráveis e atuação do paciente sob coação moral irresistível, requerendo a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Questão em análise
: Verificar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após o encerramento da instrução processual, bem como a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a possibilidade de reconhecimento da alegada coação moral irresistível na estreita via do
habeas corpus
.

Razão de decidir:
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, supostamente praticada mediante emboscada previamente planejada, em contexto de disputa entre organizações criminosas armadas.

A manutenção da prisão preventiva não exige a superveniência de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias que ensejaram sua decretação, circunstância verificada no caso concreto, em que permanecem inalterados os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

O encerramento da instrução processual, por si só, não implica revogação automática da prisão preventiva quando subsistem os motivos cautelares que justificaram a segregação.

A alegação de coação moral irresistível demanda aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. O reconhecimento da excludente prevista no art. 22 do Código Penal pressupõe demonstração inequívoca de ameaça grave e inevitável, circunstância que deve ser apreciada pelo juízo natural da causa.

Condições pessoais favoráveis que não são suficientes a afastar a custódia quando presentes os requisitos legais à sua manutenção.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decisão judicial, estando caracterizada pela persistência dos fatores de risco que justificam a medida cautelar, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP.

Tese firmada:
É legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo prescindível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostram insuficientes ao caso.

O encerramento da instrução processual não afasta a prisão cautelar quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de coação moral irresistível demanda dilação probatória e não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
sem prova pré-constituída.

Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade da medida extrema.

Dispositivos legais
: Arts. 5º, LXI, LVII e LXVIII, da Constituição Federal; art. 22, 121, § 2º, I e IV, e 288 do Código Penal; art. 282, § 6º, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no RHC nº 192.741/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 954.430/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10/05/2024; STJ, AgRg no RHC nº 150.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/03/2022; STJ, AgRg no RHC nº 138.825/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 09/04/2021; Súmula nº 09 do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
JONATAN COELHO MARTINS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº 03214-68.2026.8.14.0040, mantém sua prisão preventiva.

Alega a impetrante, ID

36414665, em síntese, que o Paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 288 do Código Penal, fatos supostamente ocorridos em 01 de março de 2026, no qual o paciente teria participado atraindo a vítima para a execução, praticada por terceiros.

Aduz que o paciente foi denunciado em razão de conscientemente ter colaborado com integrantes de organização criminosa para a prática do crime, mas que a prova produzida revela a ocorrência de circunstâncias relevantes e que foram ignoradas quando da decisão pela manutenção da custódia, principalmente por não apresentar esta o efetivo risco que a liberdade do paciente pode causar à instrução criminal, a ocorrência de ameaça às testemunhas, a possibilidade concreta de fuga do paciente, o eventual risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, sendo frágil a tese acusatória quanto à sua voluntariedade na conduta, afirmando que o paciente agiu sob ameaça praticada pelos integrantes da organização criminosa e que não há nos autos efetiva demonstração de vínculo do paciente com a organização.

Afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, requereu a impetrante concessão liminar da ordem com imediata expedição de alvará de soltura, afirmando ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva, principalmente pelo fato de a instrução processual já ter se encerrado, as testemunhas já terem sido ouvidas e já produzidos os elementos de prova necessários, não restando configurada a necessidade da custódia cautelar do paciente que, afirma, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora – despacho de ID 36441282, sendo estas acostadas em ID 36558347, sendo, em ID 36584006, denegado o pedido liminar.

Nesta Superior Instancia, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se, ID 36904252, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JONATAN COELHO MARTINS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº 03214-68.2026.8.14.0040, mantém sua prisão preventiva.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação idônea, principalmente pelo fato de o paciente ter sofrido coação para agir, além de ser detentor de condições pessoais favoráveis, não possuir antecedentes criminais, restando ausente o
periculum libertatis
, bem como por já ter se encerrado a instrução processual.

Alega ainda ser a medida desproporcional e inadequada ao caso, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Entendo que não há que ser dado provimento ao pleito.

É certo que a
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§ 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
:

a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou

b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Portanto, é dever do magistrado, ao decretar a privação de liberdade de uma pessoa demonstrar, com base no caso concreto, a necessidade da medida mais gravosa, bem como a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para manutenção da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“Entendo que ainda permanecem presente os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar sua revogação. Embora encerrada a instrução processual, este não foi o único fundamento usado por este juízo para decreto e manutenção da prisão preventiva, os demais requisitos permanecem inalterados. A gravidade concreta da conduta constitui elemento relevante para a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, considerando que o crime teria sido praticado mediante emboscada previamente planejada (“casinha”), com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de disputa entre organizações criminosas armadas, mediante a participação de múltiplos agentes. Ademais, o homicídio teria sido praticado como represália no contexto de guerra entre facções criminosas, fato que, por si só, representa grave ameaça à ordem pública e à segurança coletiva. Por fim, eventual apresentação de novos elementos, por meio da via processual adequada, poderá ensejar reavaliação da necessidade da prisão preventiva, inclusive quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. No momento, contudo, a gravidade concreta dos fatos justifica a manutenção da medida extrema. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JONATAN COELHO MARTINS, com base na garantia da ordem pública.”

Como se observa do excerto acima, o Juízo
a quo
demonstrou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante as provas da materialidade e dos indícios de sua autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente na medida em que asseverou ter sido o crime praticado em contexto de guerra entre facções criminosas, o que efetivamente configura perigo à ordem pública
,
e com base em tal argumentação manteve a prisão preventiva do paciente, fazendo alusão à decisão que decretou sua custódia cautelar - que não foi acostada aos autos, impossibilitando a análise acerca dos fundamentos nela lançados.

Ressalto que o paciente não se insurge contra a decisão que decretou sua custódia cautelar, mas tão somente quanto aquela que a manteve e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que se constata presente na decisão singular, pois não é necessário a ocorrência de fato novo para manter a segregação cautelar, bastando a tanto que o cenário fático-processual que ensejou a prisão inicial não se tenha alterado,

como no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2 . No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria forçado a vítima, idosa de 65 anos, à prática de atos sexuais, enquanto a agredia fisicamente, espancando e enforcando-a. Além disso, consta que o acusado permaneceu foragido por cinco anos após o crime, o que também justifica a segregação cautelar. 3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. No tocante à teste ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, verifica-se que a matéria não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 192741 BA 2024/0014434-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

A presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, ao menos por hora, justificam a manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública e a garantia da instrução processual, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação na medida em que esclarece a decisão singular, com base no caso concreto, suas razões de decidir, demonstrando a conduta do paciente que se associou a demais elementos – integrantes de organização criminosa, para a prática do crime.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, a medida extrema é necessária como forma de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, principalmente por restar clara a prova de existência do crime, bem como os indícios de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
.

No tocante ao
periculum libertatis
, igualmente restam evidenciados elementos concretos que autorizam a medida extrema. Isso porque há notícia idônea de que o paciente atuou ativamente na ação delituosa, sendo o responsável pela condução da vítima ao local de sua execução, tendo com os demais integrantes da organização mantido constante contato durante seu deslocamento até o local designado, circunstância que revela sua periculosidade concreta, não restando demonstrada,
primo ictu oculli
, que sua atuação se deu por coação irresistível, como alega, devendo a ocorrência desta ser melhor apurada ao longo da instrução processual, pois tal ocorrência exige a comprovação inequívoca de uma ameaça e o
habeas corpus
exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, razão pela qual a tese de excludente de culpabilidade deve ser analisada pelo juiz natural da causa durante a instrução criminal.

A coação moral irresistível (prevista no Artigo 22 do Código Penal) exige a comprovação de uma ameaça de mal grave e iminente que retire do agente toda a possibilidade de agir de forma diferente, alegação cuja análise demanda oitiva de testemunhas, interrogatório e valoração de provas perante o juízo de primeiro grau, fato que só poderia ser analisado por esta estreita via se tal alegação fosse constatada de forma evidente e cristalina, sem a necessidade de confrontar provas, o que não é o caso em apreço.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita para reanálise de elementos probatórios, sem constatação de constrangimento ilegal. 2. Fato relevante. Apreensão de 63g de cocaína e depoimentos testemunhais que corroboram a prática de tráfico de drogas. Defesa alega coação moral irresistível para assumir a propriedade da droga. 3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado evidenciou elementos concretos colhidos na fase inquisitorial e na instrução judicial, afastando a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade manifesta.II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de coação moral irresistível, sem demonstração probatória mínima, pode ser acolhida na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A alegação de coação moral irresistível carece de demonstração probatória mínima, inviabilizando seu acolhimento na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.6. A decisão agravada está fundamentada em provas concretas que indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A alegação de coação moral irresistível, sem demonstração probatória mínima, não pode ser acolhida na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.347/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30 .10.2024; STJ, AgRg no HC 786.586/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024. (STJ - AgRg no HC: 954430 SP 2024/0396145-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, t
anto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, se constata dos autos que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, r
estando a custódia preventiva, portanto, adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar sua necessidade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente se abstenha da prática de crimes ou que se evada do distrito da culpa.

Não se observa igualmente

a alegada ausência de contemporaneidade da medida cautelar, pois devidamente demonstrados o risco à ordem pública e a efetiva necessidade de assegurar a instrução processual, sendo pertinente ressaltar que a análise da contemporaneidade da medida não se limita à data do fato, mas se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que efetivamente se observa no caso em apreço, onde o magistrado singular efetivamente demonstrou a existência de fatos atuais/contemporâneos que justificam a medida.

Nas palavras do doutrinador Norberto Avena, (Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085):

“...a
‘contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública’. Para o festejado processualista, a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar.”

Impende frisar que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto
no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 288 do Código Penal, fatos supostamente ocorridos em 01 de março do corrente ano
, em razão de ter participado da “casinha/emboscada” preparada contra a vítima, sendo o responsável pela condução desta ao local do crime, ocorrido em razão de disputa entre facções criminosas, não havendo que se falar em ausência de justa causa ou de contemporaneidade à medida, restando evidenciado que sua liberdade representa um risco à comunidade, bem como ao deslinde do feito, restando preenchidos os requisitos da prisão ante a gravidade do crime que lhe é imputado, além da real possibilidade de que em liberdade possa voltar a delinquir.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado e suficiente demonstração do risco que a liberdade do paciente traz à ordem pública, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

Do que acostado aos autos se denota que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual,
não cabendo no caso outras medidas cautelares menos gravosas, como explicitado alhures
.

Sobre a possibilidade de manutenção da custódia cautelar em casos como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art . 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação e de contemporaneidade do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, e,
havendo nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a instrução processual e não se mostrando a decisão singular ilegal ou desproporcional, não há que ser concedida a ordem.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2026